Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-03.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-03.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RODRIGO OLIVIERI MACEDO, CONSUELO MARIA DOS SANTOS, ENRICO DE ARAUJO PEREIRA, MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

APELADO: J RICARDO ARAUJO FERREIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA, ENRICO DE ARAUJO PEREIRA, CONSUELO MARIA DOS SANTOS, JOSENILTON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RODRIGO OLIVIERI MACEDO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO COMERCIAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. ACIONANTE SURPREENDIDA COM A
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME PROMOVIDA PELA RÉ
.
MERCADORIA QUE NÃO FOI ENTREGUE À PARTE AUTORA EM RAZÃO DE OCORRÊNCIA DE AVARIA NO TRANSPORTE.
DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO
DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA EMPRESA AUTORA. ACIONADA QUE AINDA ATRIBUI À DEMANDANTE A RESPONSABILIDADE PELA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INOCORRÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESCABIMENTO. DEMANDANTE QUE COMPROVOU NOS AUTOS TER ENVIADO E-MAILS ALERTANDO A PARTE RÉ ACERCA DAS AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. PARTE AUTORA QUE, AINDA, REGISTROU NOS E-MAILS A CIÊNCIA DA DEMANDADA QUANTO À IN
OCORRÊNCIA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS EM RAZÃO DE AVARIA NO TRANSPORTE. FATO CLARAMENTE CONHECIDO PELA ACIONADA E DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MESMA. AUTORA QUE NÃO ESTAVA OBRIGADA A PAGAR PELA MERCADORIA
SE
NÃO A RECEBEU. ABALO DE CRÉDITO EVIDENTE ANTE A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA IMPOSTA. MÁCULA CAUSADA À EMPRESA ACIONANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE E-MAIL CARREADO AOS AUTOS REMETIDO POR CREDOR.
DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE. PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DA APELANTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA QUE NÃO FOI FEITA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA SEGUNDA RECORRENTE (AUTORA) CONHECIDO E PROVIDO.

Ab initio
, afasto a alegação formulada pela parte Apelante no sentido da nulidade do comando sentencial ante a necessidade de correção do valor da causa e intimação da parte Autora para complementação das custas processuais, uma vez que, consoante disposto no art. 293 do CPC, “
o
réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo Autor, sob pena de preclusão
”, tendo, portanto, o Recorrente perdido o momento processual adequado para realizar a impugnação ao valor da causa, haja vista não ter suscitado tal questão na peça contestatória.

A parte Autora carreou aos autos documento expedido por órgão arquivista (SERASA) que comprova restrição creditícia imposta em seu nome pela empresa Ré no valor de R$ 58.056,00 (-), com data de entrada de 24/02/2015, a qual a parte Demandante afirma ser indevida,
haja
vista inexistir qualquer débito junto à Acionada, tendo sempre adimplido todas as faturas geradas pela mesma, razão pela qual, pugna pela exclusão do seu nome do rol de maus pagadores e requer a condenação da parte Ré ao pagamento dos danos morais sofridos ante o abalo de crédito havido e mácula à imagem da empresa Demandante.

A Demandada, por sua vez, apresentou defesa no sentido de buscar afastar sua responsabilidade quanto à negativação imposta à parte Autora, sob a justificativa de que seria responsabilidade desta avisar a parte Ré acerca da inocorrência de entrega das mercadorias relativas ao débito que deu ensejo à restrição creditícia em voga, apontando, ainda, a improcedência do pedido autoral de danos morais em razão de não ter a parte Demandante comprovado o abalo de crédito havido e a mácula à imagem da empresa.

Verifica-se a interposição de recursos simultâneos, requerendo a parte Autora, ora segunda Apelante, a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a parte Ré, Primeira Recorrente, em suma, pugna pela improcedência do pedido autoral, ratificando os termos da contestação ofertada nos autos.

De logo, verifico inexistir razão à Primeira Recorrente, sendo evidente os danos causados pela mesma à parte Demandante, os quais, frise-se, foram devidamente comprovados nos autos, a exemplo dos e-mails carreados no ID. 47396529 e ID. 47396558.

Causa espécie a este Relator a tese de defesa da parte Acionada formulada no sentido de atribuir à parte Demandante a responsabilidade acerca da restrição creditícia em razão do não pagamento da fatura e falta de aviso acerca da inocorrência de entrega das mercadorias, uma vez que, por óbvio, a parte Acionante deixou de adimplir a fatura pelo não recebimento das mercadorias, cabendo apenas a parte Ré, ao contrário do quanto pretendido pela mesma, a responsabilidade de gerir seus negócios, de se certificar quanto aos sinistros ocorridos e de acompanhar a entrega ou não do material comercializado.

Ratifico que, no caso presente, a parte Autora comprovou nos autos ter
enviado e-mails à parte Demandada alertando acerca das cobranças indevidas, sendo, ainda, evidente que, em tais momentos,

a Acionante registra a inocorrência da entrega das mercadorias em razão da avaria das mesmas no transporte, bem como, a ciência da Ré quanto a tal fato, sendo o sinistro, conforme explicitado, de responsabilidade exclusiva da Demandada, e não da compradora, parte Autora, a qual, inclusive, não estava obrigada a adimplir por algo que não recebeu.

Quanto aos danos morais concedidos pelo juízo
a quo
, pontuo que, a

Súmula 227 do STJ prevê que: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, contudo, a jurisprudência encontra-se pacificada no sentido da necessidade de comprovação de violação à honra objetiva da empresa como pressuposto à concessão da indenização por danos morais, tendo a parte Autora demonstrado a macula à imagem da empresa e ao seu prestígio no meio comercial, bem como a ofensa à credibilidade perante os seus clientes, haja vista ter demonstrado, através do e-mail remetido por um credor, a ofensa impingida à honra objetiva da empresa
, razão pela qual, restam configurados os danos morais sofridos pela Acionante.

No que se refere ao pedido da Segunda Recorrente de majoração do
quantum
arbitrado no comando sentencial, entendo que o mesmo merece

acolhimento, em especial por não ter a parte Ré buscado resolver o conflito instaurado, impelindo a parte Autora a ingressar com a presente ação, acarretando à Apelante perda de tempo útil, bem como em razão do evidente des
prestígio comprovadamente causado à empresa Acionante no meio comercial
.

No caso vertente, a indenização por dano moral foi fixada pelo juiz sentenciante no patamar de R$ 12.000,00 (-), tendo sido o
quantum
indenizatório arbitrado com muita parcimônia ante as circunstâncias peculiares do caso em voga, razão pela qual, merece ser majorado para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de forma a se adequar ao prejuízo suportado pela parte Autora, sendo suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida, estando tal quantia pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar o enriquecimento indevido.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGUNDA RECORRENTE (AUTORA)
no sentido de
reformar parcialmente a
sentença fustigada, tão somente, no sentido de majorar a indenização concedida a título de danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000144-03.2015.8.05.0063
, em que são apelante e apelado, simultaneamente,
BUNGE ALIMENTOS S/A e J RICARDO ARAUJO FERREIRA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGUNDA RECORRENTE (AUTORA)
no sentido de
reformar parcialmente a
sentença fustigada, tão somente, no sentido de majorar a indenização concedida a título de danos morais para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

Sala

de

Sessões,

de de
2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador (a) de Justiça